Tribunal: TJMT
Processo: 1012950-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012950-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios, mesmo após decisão do juízo da recuperação judicial pela suspensão da execução e liberação de valores bloqueados.

A decisão agravada observou a determinação anterior desta Corte no julgamento do RAI no 1027546-93.2024.8.11.0000, que entendeu que os honorários advocatícios não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por se tratarem de crédito autônomo.

A parte agravante sustenta que a decisão da recuperação judicial vincula o juízo da execução, reafirmando a necessidade de suspensão do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de decisão anterior que determinou o prosseguimento da execução, é admissível novo recurso que busca rediscutir o enquadramento do crédito de honorários advocatícios nos efeitos da recuperação judicial, em face da ocorrência de preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão impede que matéria já decidida no curso do processo seja novamente discutida, nos termos do art. 507 do CPC.

A decisão no RAI no 1027546-93.2024.8.11.0000 reconheceu a natureza autônoma do crédito de honorários advocatícios e determinou o prosseguimento da execução, não havendo fato novo que justifique a rediscussão da matéria.

A existência de decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial não afasta a eficácia da decisão colegiada proferida por esta Corte, a qual somente poderá ser modificada por instância superior.

O recurso interposto pretende reabrir discussão já decidida, encontrando óbice na preclusão consumativa, o que impede o seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “Não se conhece de recurso que busca rediscutir matéria já decidida por acórdão anterior, quando ausente fato novo e configurada a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 507; CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonir da Silva contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino na ação de execução de título extrajudicial n. 0000689-66.2017.8.11.0034, que que, não obstante ordem anterior do Juízo Recuperacional, autorizou o prosseguimento dos atos executivos e a constrição de numerários em contas de titularidade do agravante, especificamente para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravado, Marcelo Alves Puga.

Inconformado, o agravante aduz, preliminarmente, a prevenção do Des. Sebastião Barbosa Farias, por ter sido relator do RAI n. 1017269-18.2024.8.11.0000, com fundamento no art. 930 do CPC e art. 80, §2o, do RITJMT, argumentando que aquele recurso foi distribuído antes do RAI n. 1027546-93.2024.8.11.0000 e foi interposto contra decisão proferida no processo n. 0003381- 38.2017.8.11.0034, o qual, segundo sustenta, possui conexão jurídica e fática com a presente ação executiva n. 0000689-66.2017.8.11.0034, por tratarem da mesma relação obrigacional e por envolverem a mesma parte devedora em recuperação judicial.

Pontua que este Tribunal já reconheceu a concursalidade do crédito em discussão no julgamento do RAI n. 1017269-18.2024.8.11.0000, distribuído em 27.06.2024, destacando que o RAI n. 1027546-93.2024.8.11.0000, que autorizou o prosseguimento da ação de execução em questão foi distribuído somente três meses depois, em 25.09.2024.

O agravante assevera que se encontra sob regime de recuperação judicial, que tramita sob n. 1007930-60.2023.8.11.0003 perante a 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, destacando que o crédito em questão está devidamente inscrito na lista de credores daquele feito recuperacional, de maneira que a via adequada para questionar a concursalidade ou não desse crédito seria através de divergência de crédito perante o administrador judicial ou impugnação de crédito perante o juízo recuperacional, conforme preveem os arts. 7o, § 1o, e 8o da Lei n. 11.101/2005.

Acrescenta que o juízo recuperacional determinou expressamente a suspensão da ação de execução n. 0000689-66.2017.8.11.0034 e que, no entanto, o juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino prosseguiu os atos expropriatórios diante da determinação deste Tribunal no RAI 1027546-93.2024.8.11.0000.

Alega que a manutenção da decisão agravada enseja grave risco de dano irreparável ao agravante, na medida em que, estando este sob regime de recuperação judicial, a constrição patrimonial compromete a própria viabilidade econômica da atividade rural desempenhada, afetando diretamente os objetivos do plano de soerguimento.

Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 282848383.

As informações foram prestadas conforme id. 286321935.

Nas contrarrazões de id. 288271355, o agravado pugna pelo não conhecimento do agravo, sob o argumento de que a discussão acerca da suspensão ou não da ação de execução na origem encontra-se preclusa diante do julgamento do RAI n. 1027546-93.2024.8.11.0000, e, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na contraminuta, o agravado requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de preclusão.

Com razão. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Na origem, trata-se de ação de execução de honorários advocatícios movida por Marcelo Alves Puga em face de Leonir da Silva, que tramita sob n. 0000689-66.2017.8.11.0034 perante o juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino.

Em decisão datada de 16.02.2024, aquele d. juízo determinou a suspensão do feito, tendo em vista o deferimento do processamento da recuperação judicial da parte executada, ora agravante, perante o juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (id. 141503704), decisão essa que foi mantida após pedido do exequente de prosseguimento do feito (id. 165503157).

Contra essa decisão, o exequente, ora agravado, interpôs o RAI n. 1027546-93.2024.8.11.0000, em cuja oportunidade esta colenda Câmara determinou o prosseguimento do processo originário, por entender que o crédito em questão não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, ressaltando-se que o julgado restou assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. CRÉDITO AUTÔNOMO. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação da suspensão dos atos expropriatórios em cumprimento de sentença de verba honorária sucumbencial contra produtor rural em recuperação judicial. O agravante sustenta que os honorários advocatícios, por constituírem crédito autônomo e independente da atividade rural do agravado, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se a verba honorária sucumbencial possui natureza autônoma e, portanto, excluída dos efeitos da recuperação judicial de produtor rural; e (ii) se, em virtude de tal autonomia, é possível prosseguir com os atos expropriatórios relativos aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A recuperação judicial visa preservar a atividade empresarial do devedor, suspendendo ações e execuções contra este, conforme prevê o art. 6o da Lei n. 11.101/2005, mas com limites quanto à inclusão de certos créditos.

Segundo o §6o do art. 49 da Lei de Recuperação e Falências, somente créditos diretamente relacionados à atividade rural do devedor ficam sujeitos à recuperação judicial, desde que devidamente discriminados.

A legislação vigente e o Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94, art. 23) definem os honorários advocatícios como crédito autônomo, de natureza independente, destinado a remunerar o advogado, não guardando relação com o crédito principal.

Na hipótese dos autos, o título extrajudicial relativo aos honorários advocatícios não apresenta vínculo direto com a atividade rural do executado, tampouco com a operação de recuperação judicial.

A interpretação restritiva do §6o do art. 49 da LRE é respaldada pela jurisprudência e tem como fundamento evitar que créditos estranhos à atividade econômica do devedor sejam absorvidos pelos efeitos da recuperação judicial, preservando-se o direito de terceiros, como os advogados, à remuneração devida.

Dessa forma, a suspensão dos atos expropriatórios relativos aos honorários contraria o direito autônomo do exequente, devendo, portanto, ser revogada para permitir a continuidade da execução desses valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios sucumbenciais, por possuírem natureza autônoma e independente, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial do devedor, salvo demonstração inequívoca de vínculo direto com a atividade recuperacional. A suspensão dos atos expropriatórios em cumprimento de sentença de honorários advocatícios não é aplicável na recuperação judicial de produtor rural, em respeito ao direito autônomo de execução previsto no Estatuto da Advocacia.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 6o e 49, §6o; Lei n. 8.906/94, art. 23; CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAI n. 2171670-43.2021.8.26.0000, 19a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 27.02.2023; TJMT, RAI n. 1013811-32.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.09.2020.”

Em cumprimento à determinação deste Tribunal proveniente do agravo acima mencionado, o juízo
a quo
determinou o prosseguimento do feito executivo.

O agravante, por sua vez, noticiou naqueles autos que o juízo da recuperação judicial proferiu decisão determinando a suspensão do processo de execução, bem como a liberação dos valores bloqueados naquele feito, por entender que o crédito em discussão está sujeito ao concurso de credores e em atenção ao princípio da preservação da empresa (id. 187551592).

Não obstante, o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Dom Aquino, em 26.03.2025, determinou o prosseguimento do feito executivo, tendo em vista a ordem proveniente deste Tribunal de Justiça no RAI n. 1027546-93.2024.8.11.0000.

Contra essa decisão, o agravante interpôs o presente recurso, pretendendo, mais uma vez, a suspensão do processo de execução n. 0000689-66.2017.8.11.0034, sob o argumento de que o crédito objeto de execução está submetido aos efeitos do processo de recuperação judicial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pesem as alegações do agravante, resta evidente que as matérias trazidas à baila já foram devidamente analisadas no julgamento do RAI n. 1027546-93.2024.8.11.0000, que determinou o prosseguimento do processo de execução, por entender que o crédito em questão não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão.

É a regra do art. 507 do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 14.12.2010 – negritei)

Destarte, não pode o juízo de primeiro grau, nem esta instância
ad quem
, inovar sobre o que já foi decidido em sede de agravo de instrumento, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, pilares essenciais do devido processo legal (CF, art. 5o, incisos XXXV e LIV).

Cabe destacar, por outro lado, que a decisão proferida naquele recurso de agravo de instrumento ainda se encontra
sub judice
, tendo em vista a interposição de recurso ao Superior Tribunal de Justiça.

Saliente-se, ademais, que aquela Corte Superior determinou a suspensão do processo executivo, em decisão proferida em sede de tutela cautelar antecedente autuada sob n. 949/MT (2025/0174760-8), motivo pelo qual o juízo
a quo
determinou a suspensão do feito, em decisão datada de 20.05.2026.

Dessa maneira, tendo em vista que a matéria objeto deste recurso já foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça no RAI n. 1027546-93.2024.8.11.0000, que se encontra pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025